Tribunal: TJES
Processo: 5000353-70.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000353-70.2025.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO LIMA
RECORRIDO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000353-70.2025.8.08.0004

Recorrente: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

Recorrido: ANTÔNIO LIMA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO EM R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE 20 (VINTE) INSCRIÇÕES INDEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ANTÔNIO LIMA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Sustenta o autor, em síntese, ser idoso aposentado residente e domiciliado em Anchieta/ES e que, ao tentar realizar uma compra a prazo, foi surpreendido com a informação de que seu nome estava negativado. Ao buscar informações, constatou a existência de 20 (vinte) registros de débito em seu desfavor, todos promovidos pela empresa ré, oriundos de supostos contratos de fornecimento de energia no estado de São Paulo, local onde alega jamais ter residido. Aduz que, em reclamação perante o PROCON, a própria empresa confirmou a existência de fraude. Por fim, busca a declaração de inexistência dos débitos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

A sentença proferida dispôs:

[...] Ante o exposto, resolvendo
o meritum causae
, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para: 1. TORNAR DEFINITIVA a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de excluir o nome da Autora dos órgãos de proteção ao crédito; 2. DECLARAR INEXISTENTE os contratos 2022081117933005; 2022071115708738; 2022051111325323; 2022041109083705; 2022031106881225; 2022021104705306; 2022011102500092; 2021121100384838; 2021111098115246; 2021101095953882; 2021081091516150; 2021071089413141; 2021061087281197; 2021051085065377, 2021031080782047; 2021021078596383; 2021011076351967; 2020121074233162 e 2020061061386576, que originaram a dívida objeto das negativações, Id 62484718. 3. CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso, o qual fixo como ocorrido na data da inclusão, e correção monetária a partir desta.

Em recurso inominado, a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. sustenta, em suma, a ocorrência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (fraude), configurando fortuito externo capaz de romper o nexo de causalidade. Assevera que, por também ter sido vítima da fraude, não pode ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, almeja a redução do
quantum
indenizatório para R$1.000,00 (mil reais), por considerá-lo excessivo.

Nas contrarrazões, o autor aduz que a fraude constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade da recorrente, não afastando o dever de indenizar. Assevera que a quantia fixada na sentença é justa e proporcional à multiplicidade de negativações indevidas. Por fim, pretende o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não havendo questões processuais (preliminares) a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito recursal.

A controvérsia central da demanda cinge-se a decidir sobre a responsabilidade civil da concessionária de energia por danos decorrentes de contratação fraudulenta realizada por terceiro e, consequentemente, sobre a existência do dever de indenizar e a adequação do valor arbitrado a título de danos morais. Em outras palavras, cumpre verificar se a fraude praticada por estelionatário se qualifica como fortuito externo, apto a eximir a recorrente de sua responsabilidade objetiva.

Acerca do tema, é imperioso destacar que o sistema jurídico brasileiro, ao disciplinar as relações de consumo, adotou a teoria do risco do empreendimento. Segundo tal teoria, aquele que se dispõe a exercer qualquer atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do negócio, independentemente de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de se dispor a realizar a atividade, com os ônus e bônus que dela decorrem. O artigo 14 do CDC é claro ao estabelecer que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços".

Após análise dos autos, verifico que o autor, demonstrou de forma consistente, por meio de documentos, que reside em Anchieta/ES e que foi surpreendido com 20 (vinte) negativações em seu nome, promovidas pela recorrente, por dívidas de energia elétrica em São Paulo. Por sua vez, a recorrente EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. alegou ter sido vítima de fraude, mas não apresentou qualquer prova de que a contratação partiu do recorrido, como cópia de contrato assinado ou documentos apresentados no ato da solicitação do serviço.

Nesse sentido, tenho que a tese recursal de exclusão de responsabilidade por culpa de terceiro não merece prosperar. A fraude perpetrada por terceiro não pode ser caracterizada como fortuito externo, mas sim como
fortuito interno
, pois se relaciona diretamente com a organização e os riscos da própria atividade empresarial desenvolvida pela concessionária. A falha na segurança do processo de contratação, que permite a um fraudador utilizar dados de outrem para criar múltiplos vínculos contratuais, é um defeito na prestação do serviço. Tal entendimento, embora consolidado para instituições financeiras pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se perfeitamente, por analogia, às concessionárias de serviços públicos, que também devem zelar pela segurança de seus procedimentos.

Além disso, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito constitui, por si só, dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, de existência presumida, que prescinde de prova do prejuízo. No que tange ao valor da indenização, a fixação em R$8.000,00 (oito mil reais) pelo juízo de origem mostra-se consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Deve-se considerar a gravidade da ofensa, que se materializou não em uma, mas em vinte inscrições indevidas, o que potencializa o abalo de crédito e a angústia do consumidor, um idoso que se viu privado de seu direito ao bom nome na praça. O valor também atende ao caráter pedagógico-punitivo da medida, visando a desestimular a reiteração de condutas negligentes por parte da fornecedora. Portanto, não há que se falar em enriquecimento ilícito do recorrido ou em valor excessivo, sendo incabível a sua redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

À Secretaria:
retificar o nome da parte recorrente no sistema PJE.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)